Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-77.2020.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001639-77.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AMILTON BISTO DE SOUZA - CPF: 052.004.781-89 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001639-77.2020.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Amilton Bisto de Souza

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO, intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tais considerações com fundamento no art. 6º da Lei nº. 9.099/95 c/c os art. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, com resolução do mérito, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial e o pedido de Litigância de má fé, e PARCIALMENTE PROCEDENTE o Pedido Contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento do valor de R$ 96,67 (noventa e seis reais e sessenta e sete centavos); acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar do respectivo vencimento, extinguindo o feito com julgamento de mérito.Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

Se o Autor desconhece o débito, e, consequentemente, a relação jurídica entre as partes,
no valor de R$96,67, disponibilizada em 08/04/2017
, nos órgãos de proteção ao crédito, deste modo, entendo que cabia a Recorrida comprovar a origem do débito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Devendo ser observado que a empresa carreou aos autos telas de seu sistema interno, faturas em endereço diverso, além de relatório de chamadas, sendo tal juntada ausente de assinatura do Autor, deste modo, entendo que os meios de provas são unilaterais e não se prestam para o fim desejado, vez que não possuem forças suficientes para comprovarem a origem do débito, bem como, a contratação dos serviços.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é cediço a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa,
que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível a lesão sofrida pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em consulta ao CDL Cuiabá, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, averiguo a existência de 4 inserções posteriores em nome do Autor, segue anexa a referida consulta:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: AMILTON BISTO DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 25/10/1992

CPF: 052.004.781-89

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ATACADAO CARIOCA

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 14/01/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 2936

VALOR: 310,00

DATA INCLUSAO: 22/02/2021

* CREDOR: ATACADAO CARIOCA

ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

DATA VENCIMENTO: 04/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 3580

VALOR: 290,00

DATA INCLUSAO: 29/12/2020

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 07/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 18614

VALOR: 1.070,46

DATA INCLUSAO: 20/06/2018

* CREDOR: ELETROKASA

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

DATA VENCIMENTO: 26/04/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 18447

VALOR: 459,66

DATA INCLUSAO: 14/06/2018

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 774 1515

DATA VENCIMENTO: 26/11/2016

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0278452081

VALOR: 96,67

DATA INCLUSAO: 10/04/2017

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT

ENDEREÇO: RUA GUMERCINDO ANTONIETTI MARQU

QUES, 97-S

BAIRRO: JARDIM RIO PRETO

CIDADE: TANGARA DA SERRA / MT

* ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO

ENDEREÇO: R MANOEL INACIO, 10

BAIRRO: VILA SANTA MARIA

CIDADE: JATAI / GO

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 5 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.451.622.676-3

28/04/2021 09:46:22-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim, como não há provas que as referidas anotações foram questionadas judicialmente e declaradas indevidas, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do valor da indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para
declarar inexistente
o débito questionado no valor de
R$
96,67
, e, condeno a Recorrida pagar a Recorrente, o valor de R$ 2.000.00, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, a desde a data do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021